Tribunal: TJSP
Processo: 1008181-32.2016.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória cumulada com repetição de indébito – Pedido da autora para que as tarifas TUST e TUSD não fossem incluídas na base de cálculo do ICMS – Desistência da ação após a contestação e o julgamento do Tema 986, STJ - Sentença que homologou pedido de desistência da ação e extinguiu o processo, condenando o desistente às custas, despesas processuais e honorários advocatícios -

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória cumulada com repetição de indébito – Pedido da autora para que as tarifas TUST e TUSD não fossem incluídas na base de cálculo do ICMS – Desistência da ação após a contestação e o julgamento do Tema 986, STJ - Sentença que homologou pedido de desistência da ação e extinguiu o processo, condenando o desistente às custas, despesas processuais e honorários advocatícios - Cabimento –Desistência requerida depois de triangularizada a relação processual – Princípio da causalidade – Sentença mantida – Recurso desprovido.